Tribunal: TJSP
Processo: 1005492-69.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – acolhimento dos embargos de declaração que acarretou a anulação do acórdão proferido em julgamento virtual e permitiu o julgamento em sessão telepresencial - prestação de serviços – nota fiscal – via adequada – autora que prestou serviço de fornecimento de alimentação à ré – contrato que previu expressamente a possibilidade de resilição unilateral, com aviso prévio, além das

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – acolhimento dos embargos de declaração que acarretou a anulação do acórdão proferido em julgamento virtual e permitiu o julgamento em sessão telepresencial - prestação de serviços – nota fiscal – via adequada – autora que prestou serviço de fornecimento de alimentação à ré – contrato que previu expressamente a possibilidade de resilição unilateral, com aviso prévio, além das hipóteses de justa causa – ré que pretendeu inserir uma nova hipótese de rescisão por justa causa, não prevista em contrato, para se furtar ao pagamento dos valores pendentes – impossibilidade – partes que estipularam as condições contratuais, o que deve ser interpretado de forma estrita – ausência de prova de que a ré pagou encargos trabalhistas aos funcionários da autora, por esta devidos – ausência de prova de que o serviço prestado foi defeituoso – correção pelo IGP-M prevista em contrato – sentença mantida – honorários majorados de ofício – recurso não provido.